Tribunal: CARF
Processo: 10730.004416/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.004416/2009-52
RESOLUÇÃO
3003-000.443 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRISTOW TAXI AEREO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.443 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004416/2009-52
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-42.601, de
11/04/2018, proferido pela 7a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, que por maioria de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito exigido.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Do Auto de Infração
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração a empresa autuada
formalizou processo para nacionalizar a aeronave ali identificada, que havia sido
admitida temporariamente, dentro do prazo de validade do regime.
Ocorre que um dos órgãos anuentes, o DECEX, formalizou na mesma data
de 30/10/2007 seguinte exigência, conforme extrato da LI em fls. 13/14:
"Favor registrar na descrição da mercadoria o ano de fabricação e justificar
o valor praticado na operação" .
O fato é que, passados 90 (noventa) dias sem que o interessado atendesse à
exigência, a LI no 07/2340046-3 foi cancelada automaticamente em
01/02/2008, conforme dispõe parágrafo 3o do artigo 14 da Portaria SECEX
n° 36/2007 [...]
Segundo a fiscalização, a autuada obteve nova licença de importação (LI) que foi
vinculada à declaração de importação (DI) registrada em 04/04/2008 e
desembaraçada em 25/06/2008, "após o atendimento da exigência de
recolhimento da diferença de IPI, que se deu por meio da retificação cujo extrato
se encontra a fls. 41/43". Em seguida o processo de nacionalização foi submetido
a revisão para posterior envio à unidade que concedeu a admissão temporária.
Somente neste momento é que foi verificado que a LI original, a de n°
07/2340046-3, não havia sido vinculada a DI n° 08/0497443-2 devido ao seu
cancelamento por expiração do prazo para atendimento da exigência do
órgão anuente, razão pela qual se firma o entendimento de que a LI em
questão foi indeferida tacitamente.
Diante dessa constatação a autoridade fiscal intimou o importador a "Apresentar
prova de que a descontinuidade temporal ocorrida no processo de licenciamento
foi causada por motivos alheios à vontade do beneficiário do regime". Em
atendimento à referida intimação o interessado “apresentou um requerimento de
prorrogação do prazo para atendimento da exigência contida no Termo de
Intimação no 256/2008 por mais 30 (trinta) dias [...] (fls. 46), juntamente com os
seguintes documentos:"
- Uma solicitação à SECEX de 10/01/2008, conforme data de recebimento
no extrato de AR juntado à própria petição, requerendo o deferimento da
licença de importação n° 07/2340046-3, com a indicação de que, em anexo,
seguira o laudo técnico de vistoria e avaliação do helicóptero SiKorsky S-76
A, matrícula PTYAY, conforme fls. 47;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.443 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004416/2009-52
3
- Uma outra requisição à SECEX em fls. 48, cuja data de recebimento foi
11/09/2008, conforme fls. 49, com a solicitação de que fosse vinculado nas
informações complementares da LI no 08/0340975-0 o número da LI n°
07/2340046-3, com o fim de comprovar perante a Secretaria da Receita
Federal a continuidade temporal do processo de licenciamento.
Finalmente, em 25/09/2009, o interessado apresentou a resposta ao Termo
de Intimação no 256/2008 e juntou, para tanto, a resposta da SECEX,
assinada pelo Coordenador Geral do Departamento de Operações de
Comercio Exterior e datada de 18/09/2008, na qual ele alega, em suma, que
por falta de amparo normativo no âmbito da SECEX, não há como proceder
à retificação pleiteada, conforme fls. 51.
Diante desses elementos a autoridade lançadora concluiu que o beneficiário da
admissão temporária não comprovou a adoção de medida tempestiva para
extinção do regime, tendo em vista que a primeira LI solicitada foi tempestiva,
mas acabou sendo cancelada, e a segunda foi requerida extemporaneamente,
tendo em vista que não foi considerada pelo órgão anuente como substitutiva,
mas sim como um novo pedido de licenciamento.
Com base nesse entendimento a fiscalização lavrou o auto de infração em debate
para exigência da multa prevista no art. 72, I, da Lei no 10.833/2003.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 22/05/2009 e, em 23/06/2009
apresentou impugnação (fls. 84-120) na qual, após aduzir a tempestividade da
mesma e fazer breve resumo dos fatos, apresenta as seguintes alegações.
a) Tempestividade das providências adotadas para nacionalização da aeronave
admitida temporariamente. A LI foi solicitada em 30/10/2007, dentro do prazo de
validade do regime (até 31/10/2007), e a exigência da Secex atendida em
10/01/2008, antes de decorridos os 90 dias para cancelamento automático do
pedido de licenciamento.
Sucede que, em virtude dos transtornos decorrentes da mudança da sede do
DECEX do Município do Rio de Janeiro para Brasília, a referida petição,
devidamente protocolizada pela IMPUGNANTE em 10 de janeiro de 2008,
não chegou, por motivos absolutamente alheios à vontade da
IMPUGNANTE, ao setor responsável pela sua análise, o que culminou com o
cancelamento automático da LI em 1° de fevereiro de 2008.
Como a LI havia sido cancelada pelo SISCOMEX, ainda que por motivos não
imputáveis à IMPUGNANTE, a IMPUGNANTE não conseguiu registrar uma
licença de importação substitutiva à licença anterior.
É importante registrar que, para deixar muito claro que se tratava da
"mesma" licença de importação anterior, a IMPUGNANTE fez constar no
Campo "Informações Complementares" da LI n° 08/0340975-0 que "NÃO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.443 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004416/2009-52
4
FOI POSSÍVEL FAZER UMA LI SUBSTITUTIVA 07/2340046-3, POR ESSE
MOTIVO FOI REGISTRADA UMA NOVA LI".
b) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
imposta à impugnante não deve ser mantida, também, por ser excessivamente
gravosa em relação a suposta irregularidade que teria lhe dado causa, eis que a
impugnante agiu com diligência e boa fé no cumprimento de suas obrigações.
Ao final da peça defensória é requerido o cancelamento do auto de infração em
debate.
É o relatório.
Analisando as razões de defesa, a 7a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, assim ementou
a sua decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/04/2008
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO VIGOR A
PRETEXTO
DE
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 04/04/2008
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESPACHO PARA CONSUMO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestiva a nacionalização de bem objeto de admissão temporária cuja
licença de importação solicitada na vigência do regime não foi deferida, tornando-
se necessário pedir nova LI depois de esgotado o prazo estabelecido na legislação
regente, sem que seja apresentada prova apta a elidir a culpa da beneficiária do
regime pela descontinuidade do processo de licenciamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o qual tece considerações acerca dos
fatos, pugna em sede de preliminar pela ocorrência da prescrição intercorrente. No mérito,
defende a legitimidade das medidas adotadas por ela, e consequentemente à extinção do Regime
de Admissão Temporária, bem como tece considerações a respeito da desproporcionalidade e do
caráter confiscatório da multa aplicada. Ainda, acrescenta o argumento de violação aos princípios
da busca da verdade real e da confiança legítima (tópico IV. 2).
Ao final requer:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.443 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004416/2009-52
5
V - DO PEDIDO
Ante o exposto, pugna a Recorrente pelo acolhimento integral das razões do
presente Recurso Voluntário, para que:
(i) seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente no caso, decorrente
da grave e injustificada demora (por inacreditáveis 10 anos) da autoridade
julgadora fazendária em prolatar a decisão da impugnação apresentada pela ora
Recorrente, de forma que seja cancelado o Auto de Infração em comento; ou
(ii) subsidiariamente, caso não seja acolhido o pleito anterior, seja julgado
totalmente improcedente o lançamento da multa aduaneira em análise, haja vista
(i) a comprovada inobservância pelo órgão autuante e pela D. DRJ aos princípios
da busca pela verdade material e da confiança legítima, diante do comprovado e
tempestivo atendimento pela Recorrente da exigência imposta ao deferimento da
LI no 07/2340046-3; (ii) a ausência de prejuízo ao Erário diante da boa-fé da
Recorrente ao adotar todas as medidas cabíveis a suprir as exigências formuladas
pelo DECEX – meramente formais – que resultaram no indevido cancelamento da
LI supracitada; e (iii) a desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa em
comento, diante dos argumentos acima veiculados
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 17/04/2019 (fl.176) e
protocolou Recurso Voluntário em 16/05/2019 (fl. 177) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto no 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Antes de tudo, é de se lembrar que, nos julgamentos do REsp n.o 2147578/SP e
REsp no 2147583/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, representativo do Tema no 1.293, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento pela aplicação da prescrição intercorrente –

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.443 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004416/2009-52
6
prevista no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, às infrações ali entendidas como aduaneiras
(administrativas) não tributárias.
Naquela ocasião, as seguintes teses foram fixadas:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Voltando ao caso concreto, verifica-se que o presente feito versa sobre exigência da
multa prevista no art. 72, I, da Lei no 10.833/03, tendo em vista que a providência para extinção
do Regime de admissão Temporária se deu de forma intempestiva, posto que não houve o
cumprimento do dispositivo previsto n parágrafo 8o do artigo 319 do RA/02 (Decreto n°
4.543/2002).
Além disso, observa-se que a ciência do auto de infração se deu em 22/05/2009, o
sujeito passivo apresentou impugnação em 23/06/2009 e a ciência da decisão de primeira
instância ocorreu em 17/04/2019. O sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 16/05/2019, o
qual está sendo apreciado nesta oportunidade.
Conforme extrato abaixo (fl.242):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.443 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004416/2009-52
7

Diante de tal quadro, em que há, por um lado, processo para apuração de infração
que poderia ser enquadrada, ao menos em análise perfunctória, no conceito de infração
administrativa (aduaneira não tributária), nos moldes das citadas decisões do STJ, e, por outro,
transcurso de prazo superior a três anos para julgamento de recurso, e tendo em vista que as
citadas decisões do STJ ainda não transitaram em julgado – e podem ter efeitos sobre o presente
caso -, entendo que se faz necessário o sobrestamento do presente feito, ex vi do art. 100 do
Regimento Interno do CARF.
Naturalmente, o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas, sobre
a eventual aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso, à luz dos precedentes
vinculantes do STJ, assim como sobre as demais questões processuais e de mérito, poderá ser
travado no retorno do sobrestamento.
Pelo exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo no 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green